Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que os agravados Edilson Bezerra e Ederson de Lima Bezerra não foram localizados nos endereços indicados. Ante essas evidências e considerando que aludidos agravados, inseridos na composição passiva do executivo subjacente por força de decisão que deferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, ainda não restaram citados/intimados naqueles autos, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dos agravados individualizados de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37320776 (fl. 32).